Tribunal: STF
Processo: HC 266950
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.041.658/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Colhe-s da sentença: 

No dia 18 de julho de 2025, por volta das 10h40min, na residência localizada na Servidão Dorval Manoel Bento, n. 113, no bairro Córrego Grande, em Florianópolis/SC, o denunciado DIOGO BARCELOS, de forma consciente e voluntária, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (art. 6º da Lei n. 10.826/03), uma arma de fogo do tipo pistola Glock G17, calibre 9mm, de uso restrito, com numeração de série adulterada/suprimido, com 4 (quatro) carregadores de uso restrito (do tipo caracol), além de 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre. Na ocasião, policiais militares receberam uma ocorrência via COPOM dando conta de que havia um indivíduo de apelido "DG" manuseando uma arma de fogo. Assim que chegaram no local dos fatos, os agentes públicos visualizaram, ainda da via pública, o ora denunciado com uma pistola e um carregador (do tipo caracol) no pátio da residência. Tão logo notou a presença policial, o denunciado empreendeu fuga para o interior do imóvel. Em buscas no local, os policiais localizaram os artefatos bélicos acima mencionados, além de 2 (dois) coletes balísticos, 5 (cinco) telefones celulares e 2 (duas) balanças de precisão. Não fosse isso, no quarto do denunciado, os agentes de segurança encontraram, ainda, 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 232,5 g (duzentos e trinta e dois gramas e cinco decigramas), que o denunciado DIOGO BARCELOS guardava e tinha em depósito, para fins diversos do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
[...] 
Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante todo o processo e que persistem os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Deve-se, conforme já explorado, compatibilizar a custódia com o regime semiaberto, ora fixado.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou a medida acauteladora. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento da Súmula 691/STF. Essa decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente